Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-18.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015768-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 829.021.001-91 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1015768-18.2023.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

RUBIS FERREIRA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DÚVIDA
QUE
DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
INCORPORAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICULARES. LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE INTERESSE
EM
NOVAS CONEXÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DETALHADO E EXPLICATIVO DO VALOR APURADO COM BASE NO VMU, IAI E IAD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, em favor da parte autora. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que
o
acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95.Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE MÉRITO DO ARTIGO 3º DA LEI N 9.099/95 E ENUNCIADO 54 FONAJE No que cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” que determina a fixação da competência dos juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse geral, sendo
esta
uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes
a
apresentação de parecer técnico. Ademais,
se a
lei em comento permite o fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados
especiais.Portanto
, resta demonstrado que a competência dos juizados especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao
afastamento.Vejamos
o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
. ,
esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do
vot
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Rafael
Luis
Brasileiro
Kanayama
- - J. 16.02.2016)”. Assim, afasto tal preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do
CPC.Outrossim
, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção (...), (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018)”, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do
CPC.Trata
-se de ação de reclamação, onde a parte autora pleiteia a condenação da parte ré no valor de R$ 17.214,38 (dezessete mil duzentos e catorze reais, e trinta e oito centavos).Alega a parte autora que com intenção de implantar ligação nova de Energia elétrica em sua propriedade rural, realizou instalação particular, mediante aprovação da Energisa. Todavia, a reclamada ressarciu o valor parcialmente, faltando o valor de R$ 17.214,38 (dezessete mil duzentos e catorze reais, e trinta e oito centavos). Diz que buscou solução administrativa, porém sem êxito. Alega que tal situação lhe trouxe prejuízos. Requer reparação
material.Oportunizada
a conciliação, estando presente ambas as partes, restou
infrutífera.Em
sua contestação a parte suscita preliminar. No mérito dispõe ausência de provas comprobatórios da parte reclamante. Requer a improcedência dos pedidos da peça inicial. DO MÉRITO A parte reclamante alega que realizou
a
instalação de energia elétrica em sua propriedade rural,
mas
que esta responsabilidade é da reclamada. Porém como ia demorar para realizar autorizou o reclamante a realizar
a
instalação, e depois iria ressarcir. Porém, a reclamada ressarciu
parcialmente.Já
a parte reclamada sustenta ausência de provas, o que afasta o ato ilícito. Requer a improcedência da restituição material e
moral.Em
se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do
CDC.Analisando
o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se a evidenciação da falha na prestação do serviço por meio dos documentos juntados pela parte reclamante na peça
inicial.Ainda
em exame dos autos, nota-se que não há indícios que possam convencer este juízo de que
o
serviço solicitado foi prestado de forma
eficiente.Vale
lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta
ilícita.Neste
sentido: “APELAÇÃO CÍVEL ¬ AÇÃO ORDINÁRIA ¬ ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA ¬ PROPRIEDADE RURAL ¬ SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES ¬ PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO A QUATRO AUTORES ¬ PRELIMINAR ACOLHIDA ¬ AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES ¬ PRESCRIÇÃO ¬ NÃO OCORRÊNCIA ¬ MÉRITO ¬ RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA ¬ APLICAÇÃO DO CDC AO CASO ¬ ABUSIVIDADE DA COBRANÇA ¬ ÔNUS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR ¬ REDE ELÉTRICA INCORPORADA AO ACERVO PATRIMONIAL DA COPEL - PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS CONSTANTE DO ART. 140, §2º, DO DECRETO Nº 41.019/57, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELO DECRETO 98.335/89 ¬ PRECEDENTES - APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJPR - 7ª Câmara Cível - AC - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
Rel.Desig
. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - Por maioria - J. 22.02.2011)
”.
A parte reclamante comprova o dispêndio dos valores junto aos documentos acostado na peça inicial. Dessa forma, a procedência é medida impositiva. DISPOSITIVO

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido
:

I – INDEFERIR a preliminar;

II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III – JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 17.214,38 (dezessete mil duzentos e catorze reais, e trinta e oito centavos), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Advirta-se a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise (recurso inominado), nos termos do artigo 1026 do CPC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/
1995.P.
I. C.O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Thiago Máximo da Silva Juiz
Leigo Vistos
etc.

Uma vez que
o
projeto de sentença sub
oculis
, em face de causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo
juiz leigo
no regular exercício do seu mister, sob a orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, logo, merece a aprovação deste juiz togado.

Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995 e art. 8º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Sinop/MT, (data registrada no sistema) (assinado
digitalmente)Walter
Tomaz da
CostaJuiz
de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
necess
idade
de
realização
de
perícia
; b)
existência
de interesse
público

na
rede particular; e c) valor do
ressarcimento
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

Não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

quando
a
parte

reclamada

deveria

ter

elucidado
a
discussão

por

meio
de
laudo

técnico
extrajudicial.

5.
Incorporação
de Redes Particulares.
Quando for
necessário
o
atendimento
de
novas

conexões
de
energia

elétrica
a
partir
de rede de
propriedade
particular,
esta

deve
ser
incorporada

ao

patrimônio
da
concessionária
(art. 648 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL).
A

incorporação

será

realizada

mediante

indenização

ao

proprietário
, tendo o valor
apurado
com base no VMU (Valor de Mercado
em

Uso
),
observando
o IAI (
Índice
de
Aproveitamento
Integral) e IAD (
Índice
de
Aproveitamento

Depreciado
) (art. 649 da RN 1000/2021 da ANEEL e Anexo XV da RN 939/2021 da ANEEL).
Havendo

restituição

voluntária
da
concessionária
, mas de forma
parcial
, presume-se que
há
interesse
público
de
novas

conexões

na
rede
particular que
se
busca

incorporar
,
cabendo

apenas
a
concessionária

demonstrar
de forma
detalhada
e
explicativa
o valor
apurado
,
utilizando
-se do
VMU, IAI e IAD, sob
pena
de
prevalecer
o valor
liquidado

pelo

consumidor

por

ausência
de
impugnação

específica
(art. 341 do CPC).

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela parte recorrente (vencida)
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024